Tribunal: TJDFT
Processo: 0719709-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719709-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: GUILHERME AGUIAR DE SOUSA MELO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E C I S Ã O Trata-se de requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por GUILHERME AGUIAR DE SOUSA MELO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP (processo no 0705636-40.2024.8.07.0018), julgou improcedente o pedido inicial e extinguiu o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Na petição de ID no 59104105, o requerente narra que teria prestado o “Concurso Público para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, conforme Edital de Abertura No 04/2023”; contudo, “após obter sucesso em todas as etapas do referido concurso, dentre as quais a prova objetiva, discursiva e o teste de aptidão física, foi convocado para o Exame Médico, no qual foi considerado não recomendado”. Assevera que teria sido considerado inapto “em virtude de possuir Deformidade em pé esquerdo”. Pontua que o referido argumento não deveria prevalecer, uma vez que a deformidade apresentada seria “de cunho genético, não gerando qualquer repercussão funcional”. Defende a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. No que tange à probabilidade do direito, pontua que o Juízo de origem teria julgado o pedido improcedente, o que teria ocasionado cerceamento de defesa, haja vista que não teria oportunizado a produção de provas periciais requeridas. Em relação ao dano grave ou de difícil reparação, destaca que teria sido eliminado do certame e que a “demora resultaria na perda da oportunidade de prosseguir no certame e realizar a etapa da investigação social para o cargo almejado, que é neste mês de maio – o que acarretaria prejuízos financeiros e profissionais significativos”. Nesse contexto, requer “o recebimento do presente pedido com a concessão, liminarmente, de efeito suspensivo à sentença de primeiro grau”; e a concessão de “antecipação da tutela recursal para suspender o ato ilegal de eliminação por todo o motivo alegado, viabilizando a participação do requerente nas demais fases do certame, inclusive o curso de formação, ou qualquer outra medida assecuratória que este douto juízo julgue necessária em homenagem ao poder geral de cautela, até o julgamento do mérito da apelação, considerando o perigo de irreversibilidade”. É o relatório. DECIDO. Em síntese, o requerente pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação, bem como a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja suspenso o ato de eliminação do concurso público, de modo a permitir sua participação nas demais fases do certame, inclusive do curso de formação. De início, ressalta-se que, em regra, o recurso de apelação possui efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC. Todavia, o § 1o do mencionado dispositivo legal estabelece algumas exceções, em que o recurso deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme se vê: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” No caso vertente, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial. Com efeito, diferentemente dos argumentos apresentados pelo requerente, não há que se falar em incidência do inciso III, do § 1o, do art. 1.012, do CPC, tendo em vista que o caso em análise não se trata de embargos à execução. Desse modo, não se tratando de alguma das hipóteses previstas no art. 1.012, § 1o, do CPC, o recurso de apelação interposto pela parte requerente possui efeito suspensivo, na forma da regra geral prevista no art. 1.012, caput, do CPC. Assim, NÃO CONHEÇO do pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por sua vez, no que tange ao pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, faz-se necessário destacar que a concessão de tal medida não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 300 do CPC1 (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da sentença – tampouco sobre o mérito da causa. O requerente narra que que teria prestado o “Concurso Público para o provimento de vagas no curso de formação de Praças do quadro de pessoal da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF, conforme Edital de Abertura No 04/2023”; contudo, “após obter sucesso em todas as etapas do referido concurso, dentre as quais a prova objetiva, discursiva e o teste de aptidão física, foi convocado para o Exame Médico, no qual foi considerado não recomendado”. Assim, requer a concessão de “antecipação da tutela recursal para suspender o ato ilegal de eliminação por todo o motivo alegado, viabilizando a participação do requerente nas demais fases do certame, inclusive o curso de formação, ou qualquer outra medida assecuratória que este douto juízo julgue necessária em homenagem ao poder geral de cautela, até o julgamento do mérito da apelação, considerando o perigo de irreversibilidade”. No que concerne ao requisito da probabilidade do direito, faz-se necessário destacar, inicialmente, que, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, “não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade” (RE 632.853, rel. min. Gilmar Mendes, P, j. 23-4-2015, DJE 125 de 29-6-2015, Tema 485). Em uma análise perfunctória, observa-se que o requente, em fase de avaliação médica, foi considerado “NÃO RECOMENDADO” para exercer as atribuições do cargo de soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, em razão de “DEFORMIDADE EM PÉ ESQUERDO (ITEM 10.1G)” (ID no 193406121 do processo referência). Nos termos das regras editalícias, estará automaticamente eliminado do concurso público o candidato que “incidir em condição incapacitante de acordo com o Anexo II deste Edital” (item 14.11.3 – ID no 193406112 – Pág. 20 do processo referência). Observa-se que consta do “ANEXO II – RELAÇÃO DE CONDIÇÕES MÉDICAS INCAPACITANTES” a presença de doença e anormalidade dos ossos e articulações, dentre as quais as “deformidades ou qualquer alteração da estrutura normal das mãos e pés” (ID no 193406112 – Pág. 28 do processo referência). Em uma análise inicial, nota-se que o relatório apresentado pelo requerente consta que ele possui calosidade do pé esquerdo, com leve deformidade da falange distal (ID no 193406122 do processo referência). Com efeito, o edital não apresenta diferenciações entre deformidade leve, média ou grave, sendo que quaisquer “deformidades ou qualquer alteração da estrutura normal das mãos e pés” são consideradas como incapacitantes e aptas para eliminar o candidato do concurso público. Nesse contexto, não vislumbro a presença do requisito da probabilidade do direito, tendo em vista que, ao menos em fase de cognição sumária, a decisão administrativa impugnada encontra-se adequada. Nesse sentido: “ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. AVALIAÇÃO MÉDICA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÃO INCAPACITANTE PREVISTA NO EDITAL. INAPTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. EXCLUSÃO DO CERTAME. COMPATIBILIDADE DO ATO DECISÓRIO COM A PREVISÃO EDITALÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do item 12.4 do Edital "os exames biométricos e avaliação médica serão realizados por uma junta médica constituída por profissionais médicos do Cebraspe, juntamente com servidores da PCDF, nos termos do art. 51 da Portaria no 6/2016 da PCDF", e tem por finalidade "à verificação das condições de saúde do candidato para o desempenho do cargo e dos requisitos legais para a matrícula no curso de formação profissional" (item 12.3). 2. Em matéria de concurso público, ao Judiciário compete unicamente o exame da legalidade e do respeito aos princípios que norteiam à Administração Pública, além da compatibilidade do ato decisório, referente à avaliação médica, com a previsão editalícia. 3. Considerando que o Autor apresenta condição física que está enquadrada no rol de condições incapacitantes prevista no Edital n. 1 - PCDF, de 30/06/2020, conforme, inclusive, pontuado no laudo pericial (ID n. 52656558), mostra-se correta a decisão da banca examinadora. 4. Os atestados médicos particulares não se prestam a demonstrar a probabilidade do direito do Autor, pois são documentos produzidos unilateralmente. 5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade. 6. Recurso não provido.” Acórdão 1816802, 07123291120228070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Não evidenciada a probabilidade do direito, fica prejudicada a análise da presença do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador